Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-95.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), NÍVEL DE SUPORTE. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO (ESV) EXCLUSIVO OU ADICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. A Constituição Federal (art. 208, III), o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, III), a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015, art. 28) e a Lei 12.764/2012 asseguram às pessoas com deficiência, inclusive às diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, o direito à educação inclusiva, com atendimento educacional especializado e disponibilização de profissional de apoio escolar.
2. A disponibilização de monitor exclusivo constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de sua imprescindibilidade, sob pena de comprometer a gestão equitativa dos recursos públicos e o atendimento de outros alunos com necessidades semelhantes.
3. Na hipótese dos autos, embora evidenciada a necessidade de acompanhamento do aluno por monitor/ESV, não há recomendação técnica para atendimento exclusivo.
4. Apelação conhecida e desprovida.